Tribunal: TCU
Processo: 033.358/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Sidinei Pinheiro, ex-prefeito do município de Serranópolis/GO, contra o Acórdão 11.353/2020-TCU-2aCâmara, da relatoria da Ministra Ana Arraes, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Sidinei Pinheiro, ex-prefeito do município de Serranópolis/GO, contra o Acórdão 11.353/2020-TCU-2aCâmara, de relatoria da Ministra Ana Arraes, de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.